Tribunal: CARF
Processo: 35558.001017/2006-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
35558.001017/2006-66
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2402-009.451 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de fevereiro de 2021
Recorrente
GUARUJÁ VEÍCULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em cerceamento de defesa por falta de intimação do
contribuinte para se manifestar acerca dos cálculos realizados pela Unidade de
Origem em face da exclusão das competências consideradas decaídas pelo
órgão julgador.
DILIGÊNCIA/PERÍCIA.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser
produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de perícia, ou
mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Estando
presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia. Inexiste
cerceamento de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35558.001017/2006-66
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35558.001017/2006-66

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em 20/02/2009 (p. 144) em face da
decisão da 10a Tuma da DRJ/SPOII, consubstanciada no Acórdão no 17-29.054 (p. 131), do qual
a Contribuinte foi cientificada em 22/01/2009 (p. 143), que julgou procedente em parte o
lançamento fiscal.
Na origem, trata-se de Auto de Infração (p. 2) referente ao período compreendido
entre 01/1999 a 13/2005 – p.10), com ciência da Contribuinte em 12/05/2006 (p. 39), com vistas
a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em apresentar a empresa
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP e/ou GFIP
RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias (CFL 68).
Nos termos do Relatório Fiscal da Infração (p. 5), foram apuradas as seguintes
irregularidades: a empresa informou incorretamente a massa salarial de segurados empregados,
já que as folhas de pagamentos e as RAIS apresentadas por ela, em diversa competências,
possuem valores maior que os declarados nas GFIPs, bem como deixou de informar nos mesmos
documentos os valores pagos aos sócios gerentes, a título de Pró-labore, e aos trabalhadores
autônomos, estes dois últimos apurados nas DIPJs da empresa.
Destaca a autoridade administrativa fiscal que essas diferenças estão identificadas
no
relatório
de
Fatos
Geradores
da
NFLD
35.826.548-7
pelo
levantamento
Gl(REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EXTRA GFIP).
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua competente
defesa administrativa (p. 46), a qual foi julgada procedente em parte pelo órgão julgador de
primeira instância, nos termos do susodito Acórdão no 17-29.054 (p. 131), conforme ementa
abaixo reproduzida:
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APRESENTAÇÃO DE GFIP
COM DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES.
Constitui infração a apresentação, por parte da empresa, de GFIP com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de todas contribuições previdenciárias,
conforme previsto no art. 32, inciso IV e § 5° da Lei n° 8.212/91.
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da lei n° 8.212/91, nos termos da
Súmula Vinculante n° 8, do STF, aplica-se, para o lançamento de oficio, o prazo
decadencial de cinco anos.
Lançamento Procedente em Parte
Cientificada da decisão exarada pela DRJ em 22/01/2009 (p. 143), a Contribuinte,
em 20/02/2009 (p. 144) apresentou o competente recurso voluntário (p. 144), alegando, em
síntese, o cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada a se manifestar acerca dos
cálculos realizados pela Unidade de Origem em face da exclusão das competências consideradas
decaídas pelo órgão julgador de primeira instância, requerendo, assim, a realização de perícia
contábil.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35558.001017/2006-66

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme se verifica do relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento
fiscal com vistas a exigir multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente em
apresentar a empresa Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social -
GFIP e/ou GFIP RETIFICADORAS, com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), no período de 01/1999 a 01/2006.
A DRJ julgou procedente em parte o lançamento fiscal, cancelando a autuação até
a competência 13/2000, inclusive, em face do transcurso do lustro decadencial, nos termos do
art. 173, I, do CTN.
Cientificada dessa decisão, a Contribuinte apresentou o seu competente recurso
voluntário, alegando, em síntese, o cerceamento de defesa, uma vez que não foi intimada a se
manifestar acerca dos cálculos realizados pela Unidade de Origem em face da exclusão das
competências consideradas decaídas pelo órgão julgador de primeira instância, requerendo,
assim, a realização de perícia contábil.
Razão não assiste à Recorrente.
De fato, não há que se falar em cerceamento de defesa por falta de intimação da
Contribuinte para se manifestar acerca dos cálculos realizados pela Unidade de Origem em face
da exclusão das competências consideradas decaídas pelo órgão julgador de primeira instância.
Proferida a decisão de primeira instância, a qual, inclusive, no caso em análise,
traz o cálculo dos valores exonerados, cabe a intimação do contribuinte para, querendo,
apresentar recurso voluntário à segunda instância de julgamento do contencioso administrativo
fiscal. E foi exatamente isso o que aconteceu no caso concreto.
Com relação ao pedido de realização de perícia, melhor sorte não assiste à
Recorrente.
Isto porque, conforme destacado pela DRJ, o pedido de perícia contábil,
formulado pela impugnante, é totalmente prescindível, por estarem acostados aos autos os
elementos necessários e suficientes à formação da convicção do julgador para a decisão do
presente processo e por tratar-se, principalmente, de questão de direito. Além do fato de que o
pedido não atende o previsto no inciso IV do artigo 16 do Decreto n°70.235/1972.
A realização de perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe ser produzida
por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento técnico especializado,
fora do campo de atuação do julgador. Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os
pedidos de perícia, ou mesmo de diligência, que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Efetivamente, entendo que não pode ser acolhido o requerimento de
diligência/perícia, pois inexiste clara demonstração de pertinência para a perícia, aliás sequer
quesitos são apresentados para indicar os exames desejados, como impõe a legislação (Decreto
n.o 70.235, art. 16, IV).
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.451 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 35558.001017/2006-66

Demais disto, ainda que houvesse quesitos, não seriam aptos a apontar a
necessidade do exame técnico, haja vista que apurar a infração do caso em tela independe de
perícia, sendo necessário apenas averiguar a prova e a instrução probatória documental dos
autos.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Conclusão
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital